Tribunal: TJPA
Processo: 0010910-76.2015.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.Âº 11.343/2006. SENTENÃA CONDENATÃRIA. Pretendida reanÃ¡lise da dosimetria penal para a pena base seja redefinida para importe menor, bem como aplicadas as atenuantes da confissÃ£o espontÃ¢nea e da menoridade e, por Ãºltimo, diminuÃda a pena pela aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o presente no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei de Drogas. Tese parcialmente procedente. Pena base que se encontra em seus devidos termos legais. Reconhecida tÃ£o somente a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, jÃ¡ que desprovido os autos de qualquer documentaÃ§Ã£o idÃ ́nea que comprove a idade da recorrente Ã Ã©poca do crime para que a pudesse ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Reconhecida e aplicada a causa de diminuiÃ§Ã£o do art. 33, Â§ 4Âº da Lei 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010910-76.2015.814.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Concórdia do Pará
APELANTE:
Luciana Barreiros Duarte
ADVOGADO(A):

Dr.

Geraldo Melo da Silva
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Isaac Sacramento da Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A): Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal para a pena base seja redefinida para importe menor, bem como aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade e, por último, diminuída a pena pela aplicação da causa de diminuição presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Tese parcialmente procedente. Pena base que se encontra em seus devidos termos legais. Reconhecida tão somente a atenuante da confissão espontânea, já que desprovido os autos de qualquer documentação idônea que comprove a idade da recorrente à época do crime para que a pudesse ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Reconhecida e aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Concórdia do Pará, em que é apelante
LUCIANA BARREIROS DUARTE
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Luciana Barreiros Duarte,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que a condenou
à pena de

10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 03 de junho de 2016, por volta das 17hs, policiais militares receberam denúncia anônima de que a recorrente e seu companheiro, o denunciado Renato Fabrício dos Santos da Silva, vulgo Renatinho, estariam levando substância entorpecente no ônibus da empresa Boa Esperança, sendo que, em ato contínuo, a polícia abordou o ônibus, que já havia saído, na Rodovia PA 252, na altura do Km 08, onde, após o reconhecimento dos denunciados, localizaram a mala que estes transportavam, no bagageiro do ônibus, tendo sido encontrado dentro da referida mala, 14 (quatorze) pacotes prensados de maconha.

Na delegacia de polícia o denunciado Renato confessou o crime em questão, afirmando que pagou R$ 100,00 por cada quilo de maconha, sendo que o total foi de 14 Kg da substância entorpecente.

Em razões recursais
, alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser reanalisada e fixada a pena em seu mínimo permitido, aplicando-se a causa de diminuição presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo de decote, bem como aplicando as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea também no máximo permitido, substituindo-se no final a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em patamar a ser definido por este Relator, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida..

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA.

Alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser reanalisada e fixada a pena em seu mínimo permitido, aplicando-se a causa de diminuição presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo de decote, bem como aplicando as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea também no máximo permitido, substituindo-se no final a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A dosimetria penal foi procedida, pelo magistrado
a quo
, às fls. 53/54, nos seguintes termos:
¿DOSIMETRIA DA PENA
A pena prevista para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é de RECLUSÃO de 5 (CINCO) a 15 (QUINZE) ANOS e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) diasmulta.
Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a DOSIMETRIA da pena, como segue:
- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta da ré muito reprovável, visto ter saído de Tailândia com a finalidade exclusive de comprar drogas neste Município, ainda mais quando transportava quase 14kg de droga;
- Antecedentes: imaculados;
- Conduta Social: é boa, visto que nunca se envolveu em qualquer outro crime;
- Personalidade do agente: do homem comum;
- Motivos do crime: são desfavoráveis, visto que visava apenas o lucro fácil e rápido;
- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, visto que se aproveitou da condição de mulher para tentar ludibriar as autoridades policiais, que pouco desconfiavam da mesma, e conseguiram prendê-la apenas diante da denúncia anônima;
- Consequências do crime: não foram graves, pois a droga foi apreendida ainda neste Município e não chegou a ser distribuída para outras pessoas;
- Comportamento da vítima: sendo vítima a sociedade, não há que se falar em facilitação por parte dela, visto que ampla tem sido o combate ao referido crime, sendo desfavorável à ré;
- A situação econômica do réu não há como se verificar.
Tendo em vista que das 08 (oito) circunstâncias, 04 (quatro) são desfavoráveis, fixo a pena base em 10 (dez) anos de RECLUSÃO e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor do diamulta de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Não há circunstância atenuante ou agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento de pena.
ASSIM, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.¿

Inicialmente, entendo que a pena base imposta na dosimetria acima transcrita encontra-se em seus devidos termos legais, tendo o magistrado analisado e constatado mais de uma circunstância judicial desfavorável a ré, aplicando a pena base em um importe justo, já que a grande quantidade de droga apreendida com a apelante deverá ser levada em consideração, nesta fase, como meio de definir a pena base em questão.

No que se refere a pretensão em se ver aplicada duas atenuantes ao caso sob exame, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade relativa, entendo que em relação a segunda atenuante (menoridade relativa), não foi encontrada qualquer documentação idônea nos autos que comprove o alegado, razão pela qual indefiro o referido pleito.

Agora,

no que se refere a alegada confissão procedida pela apelante
, aqui entendo que razão assiste a recorrente, já que o próprio magistrado sentenciante, no corpo de sua decisão, afirmou que a ré confessou, na fase inquisitiva, que estava transportando material entorpecente, mesmo aduzindo que o referido produto tóxico não lhe pertencia, conforme constante no parágrafo terceiro da fl. 52 da referida sentença: ¿
Por último, relataram que a acusada confessou que estava transportando a droga, porém era de propriedade de seu namorado, e que não era a primeira vez que vinha a esta Cidade comprar drogas para revender em Tailândia
¿.

Assim, necessário se faz readequar a pena intermediária aplicada, decotando 06 (seis) meses da pena base e definindo a pena, na segunda fase dosimétrica, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, haja vista inexistirem quaisquer outra causa atenuante ou causa agravante da pena.
¿
SÚMULA 545 STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.¿

No que se refere a terceira fase da dosimetria penal
, aqui também entendo que a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deverá ser aplicada, já que foi demonstrado que a recorrente é ré primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa, motivo este que me faz reduzir a pena em 1/6 (um sexto), pois o grande volume de droga apreendida com a apelante deverá ser levado em consideração para se definir o quantum de decote que deverá ser procedido com o emprego dessa benesse,
ficando assim a pena no importe de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa, quantum este que torno definitivo
, por inexistirem outras causas de diminuição da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU parcial provimento
, aplicando a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição da pena presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, redefinindo a pena final para o importe de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa
, conforme ao norte exposto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator